Tribunal: STF
Processo: HC 266957
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.040.427/SP.

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, no processo-crime nº 1502405-43.2024.8.26.0664, do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Votuporanga/SP, à pena de 1 ano e 6 meses de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 147-A do Código Penal (perseguição).

3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo integralmente a condenação. Sobreveio o trânsito em julgado.  

4. Chegou-se ao STJ com o citado writ, que resultou, ao final, o ato ora impugnado.  

5. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da condenação do paciente, alegando insuficiência probatória, equivocada valoração da prova, ausência de dolo específico para a configuração do crime de perseguição, bem como desproporcionalidade na dosimetria da pena e inadequação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

6.  Requer, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, a fixação de regime inicial mais brando, inclusive com a possibilidade de cumprimento da pena em regime aberto, domiciliar ou em clínica terapêutica.

É o relatório. 

Decido. 

7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado (e-doc. 2, p. 235). A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato ora impugnado, a Sexta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, mantendo a visão adotada pelo Ministro Relator, assentou a inadmissão do writ, uma vez transitada em julgado a condenação criminal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 

9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

10. Com efeito, a análise dos autos revela que as instâncias ordinárias afirmaram a materialidade e a autoria delitiva a partir de premissas válidas, consideradas as provas constantes dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório, concluindo que o paciente reiterou condutas de perseguição contra a mesma vítima, mesmo após condenação anterior pelo mesmo delito, mediante o envio de mensagens e áudios insistentes, bem como a realização de visitas frequentes à residência da ofendida, circunstâncias que caracterizaram constrangimento e ameaça à sua integridade psicológica, com indevida invasão de sua esfera de privacidade. Eis a ementa do acórdão alusivo ao julgamento do recurso de apelação:

“PERSEGUIÇÃO (STALKING) artigo 147-A do Código Penal autoria e materialidade comprovadas apelante que, após cumprir pena decorrente de condenação anterior pelo delito de perseguição, praticado contra a mesma vítima, voltou a persegui-la envio, por parte do apelante, de diversas mensagens e áudios à vítima, insistindo em querer um relacionamento amoroso com ela apelante que passou a ir até a casa da vítima frequentemente, sob o pretexto de conversar com o genitor dela conduta que inequivocamente constrangeu e ameaçou a integridade psicológica da vítima, invadindo e perturbando sua esfera de privacidade apelante que registra péssimos antecedentes e múltipla reincidência, inclusive específica, contra a mesma vítima pena e regime prisional bem fixados manutenção da condenação recurso desprovido.” (e-doc. 2, p. 23). 

11. Nesse contexto, mostra-se inviável divergir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias — seja para fins de absolvição, seja para afastar o dolo, ou ainda para reconhecer eventual debilidade do estado psicológico do paciente —, sem o amplo reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.

12.  Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

13. No mais, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 

14. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 

15. Relativamente ao regime de cumprimento de pena, não procede a alegação de ilegalidade. Na sentença, confirmada pelo Tribunal de Justiça, o magistrado assim fundamentou a medida: 

“O regime inicial para o cumprimento da pena deverá ser o fechado. Não obstante a pena aplicada tenha sido inferior a 4 anos, verifica-se que se trata de indivíduo portador de péssimos antecedentes criminais, multirreincidente e, pior, reincidente específico na prática do crime de perseguição contra a mesma vítima, crime pelo qual foi condenado à pena em regime semiaberto e mesmo assim voltou a reincidir, demonstrando que qualquer regime diferente do fechado não será suficiente para a adequada reprovação do delito, o que se estabelece com amparo no que dispõe o art. 33, §2º (condenado reincidente específico) e §3º, do Código Penal” (e-doc. 2, p. 30). 

16. Quanto à definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma.  Assim,  embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos, não há ilegalidade ou ofensa ao enunciado nº 719 da Súmula do STF na definição do regime fechado, tendo em vista a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais negativas reconhecidas na sentença. Observou-se estritamente o figurino legal.

17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator